Tribunal: CARF
Processo: 10140.720333/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720333/2011-79
ACÓRDÃO
1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIORGIA PARTICIPACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
IRPJ E CSLL. LUCRO REAL. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADE GERAL. LUCRO
DO PERÍODO NÃO COMPROVADO COMO RURAL. PREJUÍZOS RURAIS
ACUMULADOS. LIMITAÇÃO DE 30%.
A compensação integral de prejuízos da atividade rural somente é admitida
quando comprovado que o lucro apurado no período decorre da própria
atividade rural. Inexistindo segregação contábil, documentação específica
ou elementos que demonstrem a natureza rural das receitas, o resultado
positivo deve ser classificado como lucro real geral, atraindo o limite de
30% previsto no art. 512 do RIR/1999 para compensação de prejuízos de
períodos anteriores.
PREJUÍZOS RURAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DA
COMPENSAÇÃO ILIMITADA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA
ESPECIAL.
A regra excepcional de compensação integral não alcança prejuízos rurais
acumulados quando compensados contra lucro de atividade não rural.
Aplica-se, nessa hipótese, o limite de 30%, sendo indevida a utilização
ilimitada efetuada pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
2
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e de CSLL, ambos referentes ao ano-calendário
de 2006, lavrados em decorrência da glosa de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
utilizados pela contribuinte Giorgia Participação Ltda., por suposta inobservância ao limite de 30%
previsto na legislação para compensação com o lucro real positivo apurado no 4o trimestre
daquele ano.
A fiscalização registrou que a contribuinte:

exerceu simultaneamente atividade rural e atividade geral (não rural);

apurou, no 4o trimestre de 2006, lucro real positivo (atividade geral) no montante de R$
764.485,32;

utilizou prejuízo da atividade rural do mesmo período no valor de R$ 68.802,75, reduzindo
o lucro real para R$ 695.682,57, o que é admitido pela legislação;

todavia, em seguida, compensou prejuízos fiscais rurais de períodos anteriores sem
observar o limite de 30%, compensando R$ 208.704,77, o que excederia o permitido pela
regra geral do art. 512 do RIR/1999.
A autoridade fiscal concluiu que: somente o prejuízo rural apurado no próprio
período pode ser compensado integralmente contra lucros de outras atividades; prejuízos rurais
de períodos anteriores somente podem ser compensados até o limite de 30% do lucro real; a
contribuinte excedeu o limite legal, razão pela qual se procedeu à recomposição da base
tributável. Com base nesses fatos, foram lavrados Auto de Infração de IRPJ, com multa de ofício de
75%; e Auto de Infração de CSLL, como lançamento decorrente.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese:
1. que todos os prejuízos escriturados no LALUR seriam exclusivamente de atividade rural,
razão pela qual não haveria razão para aplicação do limite de 30%;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
3
2. que suas operações eram eminentemente rurais, devendo ser reconhecido que os
prejuízos compensados se enquadravam na regra específica da atividade rural;
3. assim, o crédito tributário seria improcedente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o lançamento,
nos termos do Acórdão no 16-84.604. Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no
qual sustenta:
1. que exercia exclusivamente atividade rural no período de apuração, de modo que:
o os lucros apurados deveriam ser considerados rurais;
o não se aplicaria o limite de 30% à compensação de prejuízos rurais.
2. que a própria Instrução Normativa SRF no 257/2002 (art. 17) autorizaria a compensação
integral de prejuízos da atividade rural;
3. que a fiscalização deixou de reconhecer a natureza rural das receitas apuradas no 4o
trimestre/2006;
4. por consequência, o lançamento estaria equivocado e deveria ser cancelado.
O recurso voluntário não traz novos documentos, mas insiste na interpretação de
que tanto os lucros quanto os prejuízos seriam integralmente rurais, e que não haveria
fundamento para limitar a compensação.
Requer, ao final, o provimento integral do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela
qual dele conheço.

II – MÉRITO
A controvérsia devolvida a esta instância consiste em determinar se a contribuinte
poderia compensar integralmente prejuízos da atividade rural, inclusive de períodos anteriores,
com o lucro real positivo apurado no 4o trimestre de 2006, afastando assim o limite de 30%
previsto no art. 512 do RIR/1999 aplicável à compensação de prejuízos fiscais gerais.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
4
A fiscalização entendeu que somente o prejuízo rural apurado no próprio período
pode ser compensado integralmente; prejuízos rurais de períodos anteriores estão sujeitos ao
limite de 30%; a contribuinte compensou prejuízos de anos anteriores de forma ilimitada,
reduzindo indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A DRJ manteve integralmente o lançamento, reconhecendo que a contribuinte não
demonstrou exercer exclusivamente atividade rural e que o lucro apurado no trimestre deveria ser
classificado como lucro real da atividade geral, razão pela qual se aplica a regra restritiva de
compensação.
A recorrente insiste que exerceria somente atividade rural, todo o prejuízo
acumulado seria rural, e que a IN SRF no 257/2002 asseguraria compensação integral.
Passo à análise.

II.1 – Da natureza da atividade exercida e da classificação do lucro apurado
A recorrente sustenta que toda sua atuação seria rural, o que transformaria
automaticamente o lucro do 4o trimestre/2006 em lucro rural, apto a permitir compensação
integral de prejuízos acumulados.
A alegação não procede.
O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a contribuinte não
exercia exclusivamente atividade rural no período, mas sim atividades gerais, de natureza
empresarial, as quais não se enquadram na definição legal restritiva de atividade rural.
A legislação, para fins de apuração do lucro real, exige que:

a atividade rural seja claramente identificável e separada das demais atividades;

haja escrituração específica, permitindo determinar o resultado rural de forma segregada;

o contribuinte comprove documentalmente a natureza rural das operações.
No caso concreto:

os livros fiscais e contábeis não segregam receitas e despesas por atividade;

o lucro apurado no 4o trimestre não foi demonstrado como proveniente exclusivamente de
atividade rural;

a contribuinte não apresentou documentos que qualifiquem suas receitas como rurais.
Dessa forma, não há suporte fático-probatório capaz de conferir natureza rural ao
lucro positivo apurado.
A DRJ, com base nessas evidências, corretamente concluiu que o resultado do
trimestre é lucro real da atividade geral, e não renda rural.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
5
Essa premissa é essencial, pois:

apenas o lucro rural pode ser compensado integralmente com prejuízos rurais;

sendo o lucro de atividade não rural, aplica-se a regra restritiva da legislação.
Assim, mantida a classificação do lucro como lucro real geral, não há fundamento
para compensação ilimitada.

II.2 – Da compensação de prejuízos rurais e da limitação legal
A controvérsia central diz respeito à interpretação das regras de compensação de
prejuízos da atividade rural e, especialmente, à possibilidade de compensação integral de
prejuízos rurais acumulados de exercícios anteriores quando o resultado positivo do período —
aqui, o lucro real apurado no 4o trimestre de 2006 — não possui natureza rural.
A recorrente defende que toda sua apuração seria rural e, portanto, a compensação
integral estaria assegurada pelo art. 17 da IN SRF no 257/2002. Contudo, essa interpretação não se
harmoniza com o regime jurídico da atividade rural nem com a própria sistemática do lucro real.
A legislação do Imposto sobre a Renda confere à atividade rural um tratamento
excepcional, que se afasta do regime geral do lucro real. Trata-se de um regime especialíssimo,
cujo objetivo é reconhecer a peculiaridade de ciclos produtivos longos e a dificuldade de apuração
anual de resultados. Em razão dessa excepcionalidade:
1. os prejuízos rurais não se submetem à regra do limite de 30% quando compensados contra
lucros rurais,
2. mas sua utilização contra lucros de natureza geral permanece condicionada ao limite,
exceto quanto ao prejuízo do próprio exercício.
Essa estrutura está presente, de forma coerente, no RIR/1999 e na IN SRF no
257/2002, que regulamentava a matéria à época dos fatos. Assim, a norma excepcional deve ser
interpretada de maneira estrita: a compensação integral depende da existência de lucro rural,
devidamente comprovado.
O prejuízo rural apurado no próprio período pode ser compensado integralmente
com lucros de outras atividades, conforme reiterado pela doutrina e pela jurisprudência
administrativa. Essa exceção decorre diretamente da natureza cíclica da atividade rural e da
equivalência que a lei reconhece entre resultado rural negativo e despesas inerentes ao processo
produtivo do mesmo período. Por esse motivo, a fiscalização aceitou a compensação integral do
montante de R$ 68.802,75, referente à atividade rural do 4o trimestre de 2006, não havendo
qualquer controvérsia a respeito. O ponto controvertido diz respeito aos prejuízos acumulados de
períodos anteriores, cuja compensação segue disciplina distinta.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
6
O art. 17 da IN SRF no 257/2002 estabelece que os prejuízos rurais acumulados
podem ser compensados integralmente desde que compensados com resultado positivo da
própria atividade rural.
A estrutura legal, portanto, é bifásica:

se o lucro é rural → compensação integral é permitida;

se o lucro é de atividade geral → aplica-se o limite de 30%.
Essa lógica é absolutamente coerente com o sistema:

lucros gerais não refletem o ciclo econômico da atividade rural,

não guardam correspondência direta com os prejuízos agrícolas anteriores,

não resultam do mesmo processo produtivo,

e, portanto, não justificam compensação ilimitada.
A norma, portanto, não permite ao contribuinte, por mera declaração ou
interpretação extensiva, converter lucro geral em lucro rural. E é exatamente isso que a recorrente
tenta sustentar no recurso — sem apresentar qualquer documentação que comprove a natureza
rural das receitas apuradas.
A recorrente defende que todo o seu resultado seria rural. Contudo:

não há segregação contábil específica da atividade rural,

não há documentação que demonstre exploração rural efetiva,

não há notas fiscais de produção agrícola,

não há contratos típicos de atividade rural,

não há escrituração de despesas características da produção rural.
O simples lançamento de despesas e receitas em livros contábeis não configura
atividade rural, especialmente quando não há documentação externa que lhe dê suporte. A
legislação exige comprovação concreta e documental — o que não ocorreu. Assim, o lucro de R$
764.485,32, antes da compensação, não pode ser qualificado como “lucro rural”; trata-se de lucro
real da atividade geral. A consequência jurídica é imediata, o prejuízo rural acumulado somente
pode ser compensado até o limite de 30% do lucro real. Essa limitação incide de forma automática
e independe da vontade da autoridade fiscal; resulta diretamente do sistema legal.
A fiscalização, seguindo estritamente o art. 512 do RIR/1999, limitou a
compensação dos prejuízos acumulados ao percentual de 30% do lucro real, após reconhecer
integralmente a compensação permitida do prejuízo rural do período.
Essa metodologia preserva a regra especial aplicável ao prejuízo rural
contemporâneo; respeita a regra geral para prejuízos acumulados; impede compensação ilimitada
sem base legal. A contribuinte não trouxe qualquer elemento novo no Recurso Voluntário capaz
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.140 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720333/2011-79
7
de infirmar essa conclusão. O argumento, portanto, é meramente declaratório, sem suporte
fático.
Assim, não há como verificar procedência nas alegações recursais.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 119
DF CARF MF
Original